Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-46.2023.8.11.0038
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-46.2023.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA SOUZA BASTOS - CPF: 006.883.371-71 (APELANTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 05.326.792/0001-02 (APELADO), HELOISA BIRCKHOLZ RIBEIRO - CPF: 891.803.649-34 (ADVOGADO), GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 05.326.792/0001-02 (APELANTE), HELOISA BIRCKHOLZ RIBEIRO - CPF: 891.803.649-34 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SOUZA BASTOS - CPF: 006.883.371-71 (APELADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 05.326.792/0001-02 (APELADO), HELOISA BIRCKHOLZ RIBEIRO - CPF: 891.803.649-34 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELANTE), MARIA ANGELICA SOUZA BASTOS - CPF: 006.883.371-71 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLRATÓRIA DE INEXISTÉCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. RESPONSABILIDADE COMPROVADA.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

INDEFERIDO.

DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

As matérias foram devidamente abordadas e os argumentos dos agravantes não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1001509-46.2023.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA

AGRAVANTES: GCS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

MARIA ANGELICA SOUZA BASTOS

AGRAVADOS:

GCS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

MARIA ANGELICA SOUZA BASTOS

LOJAS RENNER S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por
GCS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA e MARIA ANGELICA SOUZA BASTOS,
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão monocrática que proveu o recurso de apelação da autora, e desproveu o recurso da ré. (id. 259250663)

A agravante
MARIA ANGELICA SOUZA
BASTOS busca a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de repetição em dobro do indébito, seja majorado o dano moral. (id. 257208190)

A agravante GCS
COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
bisca a reforma da decisão para que seja aplicado o entendimento do STJ aventada nas razões recursais, no sentido de que não se pode imputar responsabilidade ao lojista em casos de utilização indevida de cartão de crédito. (id. 260281195)

Ao final, requerem o provimento dos recursos.

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 257524669, 260037187 e 263250790).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por
GCS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA e MARIA ANGELICA SOUZA BASTOS,
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve o provimento do recurso de apelação da autora, e desproveu o recurso da ré. (id. 259250663)

Eis o teor da decisão que proveu a apelação da autora e desproveu a apelação da ré:

“
A apelante
MARIA ANGELICA SOUZA BASSOS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra a apelante
GCS COMÉCIO DE PNEUS LTDA E LOJAS RENNER S.A.

Em sua petição inicial alega que em 04/2023 descobriu que havia sido realizada um compra junto a GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA, no valor de R$1.280,47, porém nega a realização da compra, e por isso entrou em contato com a empresa e também com a operadora do cartão de crédito Lojas Renner para tentar solução administrativa, mas não tem êxito.

Após o regular trâmite da ação, sobreveio a sentença.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

3. Mérito.

No mérito, a ação é procedente.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, em que a parte autora alega que foi realizada uma compra no cartão de crédito junto a requerida, GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA, no valor de R$1.280,47.

Afirma que contestou a compra com a requerida LOJAS RENNER S.A, administradora do cartão, mas não obteve sucesso.

Por isso, requereu administrativamente, por meio do PROCON. Também, sem sucesso.

A apelante Maria

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva de ambas as requeridas, tendo em vista que tanto a fornecedora do produto, quanto as bandeiras de cartão de crédito e as administradoras do cartão, auferem lucro com a utilização do cartão a si atrelado, de forma que a responsabilidade pelos danos daí advindos é solidária.

(...)

Diante da impossibilidade de produção de prova de fato negativo, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu na presente demanda.

Nota-se que a tese defensiva se limita a afirmar a licitude das cobranças, ao argumento de que as compras foram efetuadas com cartão, que exige a utilização de senha pessoal e intransferível, que não se acolhe ante as evidências da ocorrência de fraude, sendo inúmeras as situações em que restou notória a falibilidade do sistema de cartão.

Importante frisar que a requerente contestou a compra, conforme infere-se dos documentos anexos ao id. 134345201.

A autora comprovou a existência da negativação em seu desfavor (id. 134345208, fl. 10).

Destaca-se que a pretensão da autora se ampara em fato negativo, não sendo razoável exigir a apresentação de elementos que comprovem de forma inequívoca a inexistência da solicitação de cancelamento do serviço, apesar de ter feito, conforme se depreende dos documentos anexados à exordial.

Além disso, conforme acima delineado,
a parte autora tentou resolver a questão administrativamente, através do PROCON
, contestando a compra realizada em seu nome, anexando, inclusive, os protocolos de tentativas de resolver a situação com as empresas (id. 134345191).

Importante mencionar, ainda, que a requerida LOJAS RENNER S.A, ao responder a contestação administrativa da compra, alegou ser parte ilegítima por ser apenas administradora do cartão.

Ademais, verifica-se que
a entrega dos produtos se deu na cidade de Brasília/DF, mais especificamente no endereço mencionado na página 9 da peça vestibular. No entanto, conforme se depreende do comprovante de residência anexado pela requerente (id. 134343771), esta reside na cidade de Araputanga/MT, destacando-se, neste ponto, a verossimilhança de suas alegações
.

(...)

Dispõe o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor que, para os efeitos de responsabilidade pelo fato do produto e serviço (arts. 12 a 14), equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

O pedido de reparação de dano decorre de fato do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova resulta do § 3º, do art. 14 do CDC.

Em tal situação, os prestadores de serviços, no caso, só não respondem pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. Se não provada pelo fornecedor de serviços a hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco da atividade desenvolvida.

A responsabilidade objetiva das requeridas, em caso de fraudes e delitos praticados por terceiros, está prevista na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Não resta dúvida quanto à inexigibilidade do débito de R$1.280,47, visto que a parte autora não efetuou referida compra.

Com razão quanto à pretensão de que a devolução dos valores indevidamente descontados deve ser de forma simples, porque a despeito da inexigibilidade, não foi provada a ausência de boa-fé objetiva dos corréus.

(...)

No caso, tenho que o dano moral é devido, já que a parte autora teve seu nome negativado por uma compra que não fez e, além disso, assim que teve ciência, imediatamente a contestou.

No arbitramento do valor da condenação a título de dano moral devem ser observados os critérios compensatório e pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de personalidade e de prevenir a reincidência da conduta, respectivamente.

Assim, afigura-se razoável e proporcional a condenação na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em consideração os parâmetros acima expostos e as circunstâncias peculiares do caso em análise, sendo a demanda procedente também neste ponto.”

A apelante
MARIA ANGÉLICA SOUZA BASSOS
pretende a aplicação do art. 42 do CDC para que a repetição do indébito seja em dobro, porém não ficou demonstrada a má-fé da apelada
CGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
, elemento essencial para a condenação.

A apelante,
GCS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
, defende a regularidade da transação comercial e de consequência pugna pelo afastamento das condenações por dano material e moral que lhe foram impostas ou que seja reduzido o valor do dano moral.

Como já mencionado na sentença, é inquestionável que houve lançamento de uma compra não realizada pela autora, e embora ela tenha contestado a compra de forma administrativa não teve outra alternativa a não ser buscar o Poder Judiciário para solucionar a lide.

No caso, é fato gerador decorre do próprio fato (dano
in re ipsa
), a cobrança de compra não realizada, o que foi comprovado no caso.

Quanto ao valor indenizatório, consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pelas requeridas
,
que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se dentro parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

2. No caso, o montante fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados à vítima, em razão da inscrição de seu nome nos cadastros de restrição de crédito e diante do valor da negativação (R$75,00).

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.875.080/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Quanto aos honorários advocatícios, com razão a apelante MARIA ANGELICA SOUZA BASSOS, eles devem incidir sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA, apenas para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação. DESPROVEJO O RECURSO DA RÉ.” (id. 253241175)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em decisão monocrática. (id. 259250663)

A agravante
GCS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
pretende se eximir da responsabilidade, sob o argumento de que
não se pode imputar responsabilidade ao lojista em casos de utilização indevida de cartão de crédito
.

Já agravante
MARIA ANGELICA SOUZA BASSOS
, que modificar a decisão para ter a repetição do indébito em dobro.

Todavia, a decisão agravada abordou os temas de forma clara e fundamentada, na qual analisou as provas que levaram a manutenção da responsabilização da agravante
GCS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA,
bem como o indeferimento do pedido de repetição em dobro do indébito formulado pela agravante
MARIA ANGELICA SOUZA BASSOS
.

Sendo assim, os argumentos dos agravantes não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025